Tribunal: TJSP
Processo: 2231687-16.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Pretensão que envolve a Lei no 1.454, de 17 de maio de 2019, que "dispõe sobre a instalação de câmeras de monitoramento de segurança nas escolas públicas e adjacências, existentes no município de Lindóia" – Matéria que não se encontra especificamente no rol de competência privativa do Poder Executivo – Teor da norma contestada que não ingressa na

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Pretensão que envolve a Lei no 1.454, de 17 de maio de 2019, que "dispõe sobre a instalação de câmeras de monitoramento de segurança nas escolas públicas e adjacências, existentes no município de Lindóia" – Matéria que não se encontra especificamente no rol de competência privativa do Poder Executivo – Teor da norma contestada que não ingressa na estrutura ou atribuição dos órgãos da Administração Pública e nem no regime jurídico dos servidores – Ausência de interferência na gestão administrativa – Inviabilidade de reconhecimento de inconstitucionalidade por alegada falta de indicação de fonte de custeio ou em razão de a norma criar novas despesas, porquanto, além de não versar sobre assunto de competência exclusiva, eventual gasto apenas impediria a aplicação no mesmo exercício financeiro – Tema de repercussão geral estabelecido pelo E. STF (Tema 917) em recurso cujo julgamento se consignou a inexistência de inconstitucionalidade por não estar configurado vício de inciativa e violação à separação de poderes em lei sobre o exato mesmo assunto de instalação de câmeras em escolas públicas municipais e cercanias – Segurança de usuários de serviços públicos e servidores que já integram as obrigações dos administradores públicos – Proteção integral de crianças e adolescentes que é direito fundamental de segunda geração, impondo prestação positiva de todos os entes políticos – Precedente deste C. Órgão Especial – Inconstitucionalidade não configurada – Ação improcedente.